Tribunal: TJSP
Processo: 3010009-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - Valores devidos pelas diferenças remuneratórias decorrentes Da conversão de seus vencimentos pela URV - Decisão impugnada que arbitrou honorários periciais em R$ 15.000,00 - Estimativa de honorários que considerou a necessidade de conferência de contas relativas a 17 servidores. A Resolução 236/2016 do CNJ estabelece o valor de R$

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - Valores devidos pelas diferenças remuneratórias decorrentes Da conversão de seus vencimentos pela URV - Decisão impugnada que arbitrou honorários periciais em R$ 15.000,00 - Estimativa de honorários que considerou a necessidade de conferência de contas relativas a 17 servidores. A Resolução 236/2016 do CNJ estabelece o valor de R$ 300,00 para remuneração de laudo contábil em demanda proposta por servidor em face do Estado - Honorários periciais reduzidos para R$ 7.608,86 (sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos) - Arbitramento dos honorários em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Agravo provido em parte.